Tribunal: TJDFT
Processo: 0709761-15.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECONHECIMENTOS PELAS VÍTIMAS. TESTEMUNHAS. PROVA ROBUSTA. FIXAÇÃO DA PENA BASE. UTILIZAÇÃO DE QUALQUER FRAÇÃO JUSTIFICADA. PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, ganha especial relevo a palavra das vítimas.

2. Nesse contexto, os depoimentos harmônicos e convergentes não só entre si, mas com todos os elementos de convicção acostados aos autos, são prova idônea para sustentar o decreto condenatório pelo crime de roubo circunstanciado.

3. A fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, podendo ser utilizada qualquer fração desde que seja proporcional e devidamente justificada, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.

4. A continuidade delitiva, conforme a teoria objetivo-subjetiva, adotada pela jurisprudência majoritária, para o seu reconhecimento, exige a presença cumulativa dos requisitos objetivos (crimes de mesma espécie, praticados nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes) e subjetivo (unidade de desígnios), não se afigurando este o caso em exame.

5. Recurso conhecido e não provido.